Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME PSICOLÓGICO. REFAZIMENTO. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAMILIAR. RELATÓRIO. QUADRO DE VIOLÊNCIA ABUSIVA. IDENTIFICAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRESENÇA DE ELEMENTO DESFAVORÁVEL AO RÉU. PENA INICIAL FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DIVERSOS CRIMES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o i. Magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Os estudos psicológicos são tidos como uma importante ferramenta de ponderação probatória que, conquanto sirvam como mais um elemento de convicção ao Juízo em casos de crimes de estupro de vulnerável, devem, no entanto, ser ultimados com cautela e objetividade, e, sobretudo, analisados e considerados de forma contextualizada com todo o acervo probatório reunido nos autos.
3. Evidenciado que o indeferimento da perícia psicológica postulada se deu em razão da absoluta inadequação e inocuidade, e, ainda, por existir nos autos mais dois estudos psicológicos realizados por profissionais habilitados em face da menor ofendida, as medidas adotadas na origem não padecem de qualquer irregularidade apta a ensejar nulidade processual, notadamente em se considerando que não compete ao perito psicológico atestar a veracidade de um fato relatado pela vítima, tampouco a ocorrência, ou não, da prática criminosa. Preliminar rejeitada.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas, agregada pelo relatório do estudo psicossocial da dinâmica familiar que identificou a presença de quadro de violência abusiva –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
5. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
6. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas ao longo do tempo.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena na primeira e segunda fases, em que foi avaliada de forma desfavorável uma das circunstâncias judiciais, restando, ainda, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, escorreita a estabilização inicial e provisória da reprimenda acima do mínimo legal.
9. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de padrasto, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos atos delituosos.
10. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão máxima de 2/3 (dois terços).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.